Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-27.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024822-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024822-27.2023.8.11.0041

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de todas as multas aplicadas pela apelante até 21/12/2021 e rejeitou a impugnação ao valor da causa fixado pelas autoras em R$ 10.000,00, apesar de o débito controvertido superar R$ 1.310.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a adequação do valor da causa nas ações declaratórias de nulidade de débito administrativo.

III.
Razões de decidir

3. O valor da causa, nos termos do art. 291 do CPC, deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte autora, sendo este parâmetro aplicável às ações de anulação de débitos administrativos.

4. Precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais estaduais corroboram que o valor da causa, em tais situações, deve corresponder ao montante dos débitos cuja nulidade se busca declarar.

5. Demonstrado que os valores em discussão totalizam R$ 1.310.981,46, é cabível a retificação do valor da causa para refletir essa quantia, determinando-se a intimação das autoras para recolher a diferença das custas processuais, sob pena de extinção do feito (art. 485, IV, CPC).

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar o valor da causa em R$ 1.310.981,46, com determinação para o recolhimento das custas complementares no prazo legal.

Tese de julgamento:

"1. O valor da causa, nas ações declaratórias de nulidade de débito administrativo, deve refletir o montante do proveito econômico pretendido pelas partes. 2. A ausência de recolhimento das custas complementares após a readequação do valor da causa enseja a extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 291 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10024142348556001, Rel. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade; STJ, AgInt no REsp 1254620, Rel. Des. Lázaro Guimarães, DJe 09/03/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024822-27.2023.8.11.0041

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por União Transporte e Turismo LTDA e Consórcio Metropolitano de Transportes, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, para declarar a nulidade de todas as multas aplicadas pela AGER/MT até o dia 21-12-2021, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A Apelante, inconformada, suscita duas preliminares. Primeiro, alega a incorreção do valor da causa, arbitrado pelos apelados em R$ 10.000,00, quando o valor em discussão ultrapassa R$ 1.310.000,00.

Afirma que, a atribuição de valor inferior teve como objetivo reduzir as despesas processuais dos Apelados e solicita a retificação do valor da causa.

Segundo, sustenta a ilegitimidade passiva da AGER/MT para revisar débitos já inscritos em dívida ativa, sendo essa competência exclusiva da Procuradoria Geral do Estado, conforme legislação estadual aplicável. Com base nisso, requer a extinção do processo sem julgamento de mérito.

No mérito, a apelante enfatiza que a Resolução Normativa n. 007/2021 não foi criada para corrigir lacunas na regulamentação, mas para aperfeiçoar regras existentes.

Argumenta que, a Resolução Normativa n. 002/2009, vigente à época das autuações, era suficiente para regular os procedimentos sancionatórios, e a inexistência de norma específica para o setor de transporte coletivo não invalida as penalidades.

Por fim, reitera que a revisão de multas inscritas em dívida ativa não é de sua competência, mas da Procuradoria Geral do Estado.

Diante disso, a AGER/MT requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, reconhecendo a validade das multas aplicadas. Subsidiariamente, caso acolhidas as preliminares, pede a correção do valor da causa ou a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

Contrarrazões no id. 237610164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024822-27.2023.8.11.0041

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por União Transporte e Turismo LTDA e Consórcio Metropolitano de Transportes, julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, para declarar a nulidade de todas as multas aplicadas pela AGER/MT até o dia 21-12-2021, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A Apelante, inconformada, alega a incorreção do valor da causa, arbitrado pelos apelados em R$ 10.000,00, quando o valor em discussão ultrapassa R$ 1.310.000,00.

Pois bem.

No presente caso, trata-se de ação ordinária que se busca declarar nula todas as multas aplicadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados até o dia 21-12-2021, na qual as autoras atribuíram à causa o valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais).

Na contestação, a parte ré impugnou, em preliminar, o valor atribuído à causa pelas autoras (art. 293 do CPC) e juntou aos autos relatórios de débitos referente a empresa União Transporte e Turismo LTDA (id. 237609196) e referente ao Consórcio Metropolitano de Transportes (237609197), totalizando até a data de 21-12-2021 a quantia de R$ 1.310.981,46 (um milhão, trezentos e dez mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa na sentença, por entender que
não há como se aferir no presente momento o valor total das multas, de modo que o mesmo só poderia ser aferido em sede de fase de execução de sentença, o que não se objetiva na hipótese.

Eis o trecho da sentença em relação a referida preliminar:

[...].
Da Incorreção do Valor da Causa.

Conforme se observa na exordial, o pedido cinge-se tão somente quanto à nulidade das multas, independentemente do seu valor, uma vez que o argumento aviado pela parte Autora seria quanto a um vício formal que macule a penalidade aplicada.

Com efeito, não há como se aferir no presente momento o valor total das multas, de modo que o mesmo só poderia ser aferido em sede de fase de execução de sentença, o que não se objetiva na hipótese.

Ademais, o Código de Processo Civil dispõe expressamente em seu art. 291 que poderá a parte Autora atribuir à causa valor que não tenha conteúdo econômico passível de aferição no momento da propositura, como sói a hipótese. Vejamos:

“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo,
ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”.

Logo,
afasto a preliminar de incorreção do valor
da causa. [...].

[Destacado no original].

Ocorre que, o valor da causa é requisito obrigatório e deve expressar o proveito econômico pretendido, devendo corresponder, nas ações em que se busca declarar a nulidade de débito inscrito em dívida ativa, ao da vantagem econômica que terá a parte requerente na hipótese de acolhimento do pedido, ou seja, o valor do próprio débito inscrito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. 1. Embora proposta a impugnação ao valor da causa com fundamento no diploma processual revogado, tal incidente foi resolvido sob o abrigo do novo Código, motivo pelo qual possível a apreciação da questão em sede preliminar do recurso apelatório da ação principal, tendo em vista o sistema de recorribilidade taxativa do artigo 1015 do CPC. 2. Ao impugnar o valor dado à causa o impugnante trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar que o conteúdo econômico buscado pela autora/apelante discrepa do valor atribuído à causa por ela, estando correta a decisão que acolheu o incidente de impugnação ao valor da causa. 3. Considerando os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º e 8º do CPC, bem como levando em conta a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado, entendo cabível a readequação da verba honorária fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00713389820138090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 28/11/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTÉUDO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O valor da causa deve corresponder ao beneficio patrimonial perseguido pelo autor, admitindo-se seja atribuído o valor de alçada somente quando não tenha conteúdo econômico, o que não é o caso dos autos.

(N.U 0127863-39.2012.8.11.0000, Número do Protocolo: 127863/2012, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA PROCEDENTE - VALOR DO DÉBITO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR - RECURSO NÃO PROVIDO. Na ação anulatória de débito fiscal, o valor da causa corresponde ao valor total do débito que se pretende desconstituir. A falta de condições de arcar com as custas deveria ser resolvida, se fosse o caso, mediante pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição da Republica, mediante prova de insuficiência de recursos e não através de fixação de valor da causa em quantia baixa.

(TJ-MG - AI: 10024142348556001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data de Publicação: 25/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Impugnação da totalidade do débito apontado no auto de infração. Valor da causa deve corresponder ao valor total do débito fiscal combatido. Valor da causa deve corresponder ao valor controvertido entre as partes. Precedente. Manutenção da decisão que acolheu a impugnação. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Sociedade empresária. Não cabimento. A agravante não comprovou o estado de miserabilidade jurídica. Súmula 481 do STJ. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Hipótese em que pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do artigo 5º da Lei Estadual n. 11.608/2003. Ausência de subsunção à hipótese legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 20487478820168260000 SP 2048747-88.2016.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 27/04/2016, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR ECONÔMICO DA PRETENSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nas ações declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico em discussão" (AgRg no Ag 744.932/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/07/2008). 2. Limitando-se o Tribunal de origem a afirmar que, no caso, a atribuição do valor da causa "guarda sim correlação com o valor da causa e do proveito econômico pretendido pelo manejo da ação, embora, a princípio, tais valores guardem propósito de estimativa", a desconstituição do julgado demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1254620 ES 2011/0113626-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 292, INC. II, DO CPC. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. NÃO CABIMENTO. HIGIDEZ DA SENTENÇA QUANTO À MATÉRIA. DECLARATÓRIOS PROVIDOS PARA ELUCIDAÇÃO DO ASSUNTO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Na ação anulatória de débito fiscal não comporta alteração do valor atribuído à causa, quando esse corresponde ao total dos créditos tributários estampados no auto de infração que se pretende sua invalidação (art. 292, inc. II, do CPC). 3. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, para fazer constar do acórdão a higidez da sentença quanto à manutenção do valor atribuído à causa na petição inicial.

(TJ-DF 07125353020198070018 1720988, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 22/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)

Desse modo, na espécie, extrai-se da exordial que se discute relação jurídica não tributária com conteúdo econômico certo e determinado e, portanto, o valor da causa deve ser o da relação jurídica cuja existência se quer negar.

Ao impugnar o valor dado à causa o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar que o conteúdo econômico buscado pelas autoras discrepa do valor atribuído à causa por elas, de modo que o valor deve ser retificado para R$ 1.310.981,46 (um milhão, trezentos e dez mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), com a intimação das autoras para recolhimento da diferença das custas iniciais, sob pena de extinção da ação com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO Á JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA E CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTAS INICIAIS – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENDENDO JUSTIÇA GRATUITA CUJA PRETENSÃO FOI DESPROVIDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485 I DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de recolhimento da diferença das custas após acolhimento de impugnação ao valor da causa, levando em consideração o proveito econômico que se pretende obter com o ajuizamento da demanda, enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, estando correta a sentença de extinção do feito na forma do artigo 485, I do CPC.

(N.U 0000637-92.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA PROCEDENTE - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS E DEPÓSITO PRÉVIO - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. - Nos termos do § 3º, do artigo 968, do Código de Processo Civil, além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial da ação rescisória será indeferida quando não efetuado o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa - Tendo sido julgada procedente a impugnação do valor da causa atribuído à ação rescisória, impõe-se a intimação da parte autora para complementação das custas iniciais correspondentes e do depósito prévio, sendo que o descumprimento desta determinação acarreta no indeferimento da petição inicial - O recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, porquanto caracterizada a preclusão lógica.

(TJ-MG - AGT: 10000170394258001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 05/02/2020, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020)

Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais Sentença que, diante da não complementação das custas iniciais, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação principal, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Insurgência da autora. Recurso que deve ser provido em parte. Indeferimento da inicial, com fundamento no art. 485, I do CPC, que apenas pode ocorrer em momento anterior à citação e formação da relação jurídico processual. Hipótese na qual já houve citação, contestação e reconvenção. Advogado intimado para a complementação das custas, sem tomar tal providência, mesmo após dilação do prazo. Reconhecimento de ausência de pressuposto processual válido ao desenvolvimento do feito. Extinção que deve se dar com fulcro no art. 485, IV do CPC. Desnecessidade da prévia intimação pessoal da parte, que somente se exige nas situações de extinção, sem resolução do mérito, descritas nos incisos II e III do art. 485, conforme § 1º do CPC. Honorários corretamente aplicados em desfavor da autora pelo princípio da causalidade. Sentença alterada, apenas na sua fundamentação, sem modificação do decreto extintivo. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 00390823420208260100 SP 0039082-34.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 27/09/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para retificar o valor da causa para R$ 1.310.981,46 (um milhão, trezentos e dez mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), devendo as autoras serem intimadas para recolhimento da diferença das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Após a comprovação do recolhimento das custas iniciais, deverá ser realizada a conclusão do recurso para apreciação das demais preliminares e julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025